Tribunal: TJDFT
Processo: 0719448-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA CONTROVERSA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PAGAMENTO. RE N. 1.205.530 (TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 28 DO STF). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial e determinou a expedição de requisitórios de pagamento sobre o valor total do crédito.
2. No título executivo judicial, formado na ação coletiva n. 32.159/97, ajuizada pelo Sindireta/DF em substituição processual a categoria a qual representa, o Distrito Federal foi condenado ao pagamento de valores referentes ao benefício-alimentação instituído pela Lei distrital n. 786/94. O trânsito em julgado ocorreu em 11/3/2020.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a expedição de requisitórios de pagamento sobre o montante total do crédito quando pendente discussão sobre a base de cálculo de incidência da taxa Selic.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. À luz do art. 535, § 4o, do CPC, caso a Fazenda Pública impugne apenas parte do débito executado, o quantum incontroverso será, desde logo, objeto de cumprimento.
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.205.530 (Tema 28), estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”, em consonância com o art. 100, §§ 1o e 5o da CF.
6. O crédito executado foi objeto de impugnação pelo ente distrital quanto à forma de incidência do critério de correção monetária (taxa Selic), havendo recurso, pendente de julgamento definitivo, para definição de excesso de execução. Assim, incabível expedição de requisitório de pagamento sobre o montante total do crédito, porque existente parcela controversa, nos termos do art. 535, § 4o, do CPC e do Tema n. 28 de Repercussão Geral do STF. Decisão agravada reformada nesse ponto.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.